Tribunal: TJES
Processo: 5012158-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012158-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO MARTINS SIQUEIRA

APELADO: JUSSARA CORRETORA DE SEGUROS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada , na qual pleiteava a rescisão contratual e indenização por vícios em veículo usado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos essenciais ao processo apenas na fase recursal; (ii) estabelecer se a revelia da parte ré, por si só, é suficiente para ensejar a procedência do pedido diante da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos com a apelação é inadmissível quando se trata de documentos essenciais já disponíveis ao autor desde antes da propositura da ação, nos termos do art. 434 do CPC. A apresentação intempestiva configura preclusão consumativa.

O art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos apenas quando se referirem a fatos supervenientes ou forem destinados a contrapor provas da parte adversa, o que não se verifica no caso.

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade das alegações, especialmente quando ausente verossimilhança ou prova mínima da relação jurídica, nos termos do art. 345, IV, do CPC.

A ausência de comprovação do negócio jurídico e da relação jurídica entre as partes (compra e venda do veículo) impede o acolhimento da pretensão, não sendo suprida por notificações unilaterais ou mensagens sem identificação da contraparte.

A insuficiência de prova sobre a existência do contrato não configura ilegitimidade passiva, tampouco autoriza a extinção sem julgamento do mérito, mas sim o julgamento de improcedência, conforme o art. 487, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MARCELO MARTINS SIQUEIRA
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor de
Jussara Corretora
de
Seguros
e
Locação
de
Veículos Ltda
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o autor interpôs Apelação (Id 17218.713), na qual sustenta, em apertada síntese, que a revelia da ré deveria conduzir à procedência dos pedidos, afirmando que os documentos acostados aos autos seriam suficientes à comprovação dos vícios alegados. Aduz, ainda, que a sentença teria incorrido em excessivo rigor formal. Na mesma oportunidade, o apelante promoveu a juntada de novos documentos, dentre eles termo de compra e venda do veículo, autorização de transferência e comprovantes relacionados ao negócio jurídico, pugnando pela reforma integral do decisum para o fim de ver julgados procedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, não obstante a revelia da parte ré, sob o fundamento de ausência de prova mínima da relação jurídica e dos fatos constitutivos do direito alegado.

1. Da Inadmissibilidade da Juntada de documentos com a Apelação.

Inicialmente, impõe-se a análise sobre a admissibilidade dos documentos juntados pelo Apelante com as razões recursais, notadamente o termo de compra e venda, a autorização de transferência e o comprovante de pagamento.

Dispõe o art. 320 do Código de Processo Civil:

"Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação."

Por sua vez, o art. 434 do mesmo diploma estabelece:

"Art. 434. Incumbe
à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações."

A juntada posterior de documentos é regulada pelo art. 435 do CPC:

"Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos novos
, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos."

Da leitura sistemática dos dispositivos, extrai-se que os documentos indispensáveis à propositura da ação devem, obrigatoriamente, instruir a petição inicial. A possibilidade de juntada posterior restringe-se a documentos novos, assim compreendidos aqueles que: (i) comprovem fatos ocorridos após a petição inicial; ou (ii) destinem-se a contrapor documentos produzidos pela parte adversa.

No caso dos autos, os documentos ora apresentados – termo de compra e venda, autorização de transferência e comprovante de pagamento – datam de janeiro de 2022, portanto, muito anteriores ao ajuizamento da ação (abril de 2023).

Trata-se, inequivocamente, de documentos constitutivos da própria causa de pedir, cuja existência era conhecida do Autor desde a celebração do negócio.

Não se enquadram, portanto, no conceito de "documentos novos" previsto no art. 435 do CPC, tratando-se em verdade, documentos essenciais que deveriam ter instruído a petição inicial, constituindo ônus processual do Autor sua apresentação tempestiva, e a ausência de juntada no momento oportuno caracteriza preclusão consumativa, isto é, a perda da faculdade processual em razão do não exercício no prazo e modo apropriados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a juntada de documentos em fase de apelação é excepcional e não se aplica a documentos que eram indispensáveis à propositura da ação ou que já estavam disponíveis para a parte, verbis:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS . JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PERÍCIA TÉCNICA . CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N .º 7 DO STJ. SENTENÇA FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO . 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 2
.
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art . 435 do CPC/2015
)"
( AgInt no AREsp n. 1.734.438/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021) . 3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, com reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ . 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (STJ - AgInt no AREsp: 2084990 GO 2022/0066092-9, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TELEFONIA. PLANO DE EXPANSÃO . CONTRATOS. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO. SENTENÇA . LIQUIDAÇÃO. DOCUMENTOS. JUNTADA TARDIA. IMPOSSIBILIDADE . PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. CAUSA DE PEDIR REMOTA . AUSÊNCIA. JURISDIÇÃO. ALCANCE. COISA JULGADA . EFEITOS. LIMITAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA . PREJUÍZO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. RECONHECIMENTO. 1 . A controvérsia dos autos está em verificar i) a ocorrência, ou não, da negativa de prestação jurisdicional alegada e ii) a possibilidade, ou não, da juntada de documentos que dão suporte à causa de pedir apenas na fase de cumprimento de sentença. 2. Não se reconhece a alegada negativa de prestação jurisdicional, quando o órgão julgador dirime todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e completa, embora não tenha acolhido a pretensão da parte. 3 .
Segundo a jurisprudência do STJ,
a juntada tardia de documentos, mesmo nas hipóteses em que não se verifique a má-fé ou a intenção de surpreender o juízo, só é permitida quando a documentação a ser juntada não seja indispensável à propositura da ação.
Precedentes. 4. A causa de pedir é elemento essencial da petição inicial e esta, a seu turno, instrumentaliza a pretensão deduzida em juízo, provocando a jurisdição . Ausente a causa de pedir remota, a jurisdição fica prejudicada, esvaziando-se o alcance da coisa julgada em relação aos elementos probatórios que não foram anexados aos autos durante a instrução do processo e, portanto, não foram examinados em juízo. 5. O vício transrescisório pode ser reconhecido a qualquer termo, mediante ação própria (querela nullitatis) ou no curso do cumprimento de sentença. Precedente . 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1632501 SP 2014/0214981-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
(...
)
4. A decisão de inadmissibilidade destacou que os documentos apresentados pela agravante foram juntados tardiamente, não se tratando de "documentos novos" nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, mas de tentativa de inovação recursal, configurando a chamada "nulidade de algibeira". 5. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, especialmente quanto ao momento e à relevância dos documentos apresentados, exigiria reavaliação das provas e das circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em sede de recurso especial
.(...). (AREsp n. 2.994.182/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

O TJES segue a mesma linha de raciocínio do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA - SEGURADORA - SUB-ROGAÇÃO LEGAL – INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO À SEGURADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DE RECURSO - DOCUMENTO EXISTENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO - INADMISSIBILIDADE. 1. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano ( CC, art. 786) . Todavia, a comprovação do pagamento em tempo próprio é requisito essencial ao exercício do direito de regresso. 3. A juntada de cópia da apólice de seguro, do laudo de sinistro, do atestado de conformidade, de nota fiscal indicando a segurada como tomadora de serviços e do relatório de sinistro simplificado não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento. 4 .
É que a juntada de documento após a prolação da sentença só é possível quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando comprovado que o documento deixou de ser juntado oportunamente por motivo de força maior ( CPC, art. 435). 5. Hipótese em que o documento de comprovação de pagamento, juntado ao ensejo da interposição do recurso de apelação, já existia ao tempo do ajuizamento da ação regressiva e, portanto, obrigatoriamente deveria ter instruído a inicial
. 6. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00002839320178080045, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. IMPOSSIBILIDADE . DOCUMENTO QUE NÃO É NOVO E DO QUAL O AUTOR TINHA CONHECIMENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA JUNTADA POSTERIOR. 1. -
Consoante o disposto no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não pode ser admitida juntada tardia de documento do qual a parte autora tinha conhecimento antes do ajuizamento da ação, sem comprovação do motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente .
2. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00001976820108080013, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Diante do exposto, não conheço dos documentos juntados com a apelação, por inadmissíveis, devendo a análise do recurso limitar-se ao acervo probatório constante dos autos quando do julgamento em primeira instância.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

2. Do mérito recursal - Revelia e Improcedência do pleito autoral.

O Apelante sustenta que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a revelia da Ré mas desconsiderar seus efeitos, notadamente a presunção de veracidade dos fatos alegados. Argumenta que, sendo a Ré revel, presumem-se verdadeiras as alegações da inicial, de modo que restaria comprovada a relação jurídica e os vícios do veículo.

É certo que a revelia produz efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor, conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil:

"Art. 344. Se o r
éu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."

Todavia, tal presunção não é absoluta, comportando exceções previstas no art. 345 do mesmo diploma:

"Art. 345. A revelia n
ão produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

IV -
as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis
ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
"

A ratio essendi
da norma é clara: a revelia não dispensa o Autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. A presunção legal opera apenas quando há elementos nos autos que conferem verossimilhança às alegações, permitindo ao julgador formar convicção sobre a existência dos fatos narrados.

No caso concreto, a análise dos autos originais revela ausência absoluta de documentos que comprovem os fatos constitutivos alegados, ou seja, o negócio jurídico que o apelante pretendia rescindir, ou a relação jurídica com a ré e se o veículo foi, de fato, adquirido da Apelada, e quando.

Constam apenas: Fotografias de um retrovisor quebrado (ID 17217724); Áudios de mensagens havendo apenas o Apelante como interlocutor e áudios endereçados à pessoa identificada como "Rafael" – sem que se saiba o vínculo com a ré; Orçamentos de oficinas mecânicas; Notificação extrajudicial endereçada à requerida (ID 17218695); certificado de registro e licenciamento de veículo e o extrato da cédula de crédito bancário número 0115500010004452 (id’s 17217723, 24466425); extrato da cédula de crédito bancário número 0115500010004452 apresentando apenas os dados do mutuário e do financiamento, não constando o nome do requerido.

As mensagens de WhatsApp, embora possam indicar conversas sobre um veículo que apresentou defeitos, não comprovam, por si sós, a efetiva celebração e conclusão do contrato de compra e venda, inexistindo
nos autos elemento algum que identifique a pessoa com quem o Autor dialogava,
tampouco a
sua
suposta
vinculação com a Ré
.

Também não houve prova de que o veículo mencionado nas conversas foi efetivamente adquirido da Apelada.

Ademais, no que concerne à notificação extrajudicial (ID 17218695) colacionada pelo apelante e que segundo este demonstraria o negócio jurídico, insta salientar que tal instrumento reveste-se de caráter meramente unilateral, sendo imprestável para, isoladamente, conferir materialidade ao negócio jurídico alegado.

Segundo o caput do art. 408 e seu parágrafo único do CPC:

Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência,
mas não o fato em si
, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Portanto, a notificação extrajudicial juntada aos autos constitui documento particular unilateral, subscrito exclusivamente pelo apelante, razão pela qual, nos termos do art. 408 do CPC, presume-se verdadeira apenas em relação ao seu signatário, servindo tão somente para demonstrar a ciência da notificada quanto às alegações formuladas, mas não a existência do negócio jurídico ali afirmado, incumbindo ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito invocado.

Nesse contexto, a alegação de existência de relação jurídica, desprovida de qualquer suporte documental mínimo admissível, revela-se inverossímil no sentido técnico-processual do termo, atraindo a incidência da exceção prevista no art. 345, IV, do CPC, não havendo contradição entre o reconhecimento da revelia e a improcedência do pedido.

A sentença aplicou corretamente a exceção do art. 345, IV, do CPC, afastando a presunção de veracidade diante da manifesta ausência de verossimilhança das alegações não corroboradas por prova documental mínima.

A existência da relação jurídica (compra e venda do veículo) constitui fato constitutivo essencial ao acolhimento da pretensão de rescisão contratual e indenização. Trata-se de pressuposto lógico indispensável:
não há como rescindir contrato que não se provou ter sido celebrado
.

Por todo o exposto, considerando: (i) a inadmissibilidade dos documentos juntados em sede recursal; (ii) a ausência de prova mínima da relação jurídica nos autos originais; (iii) a correta aplicação da exceção prevista no art. 345, IV, do CPC; e (iv) o não cumprimento do ônus probatório pelo Autor, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Por fim, não merece acolhida o
pedido alternativo
formulado pelo apelante, no sentido de que, reconhecida a ausência de prova da relação jurídica, seja afastada a improcedência da ação para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – ilegitimidade passiva.

Isso porque tal pretensão parte de premissa jurídica equivocada, consistente na indevida equiparação entre insuficiência probatória e ilegitimidade de parte ou ausência de interesse de agir, institutos que possuem natureza, pressupostos e consequências processuais absolutamente distintas.

No caso concreto, não se está diante de hipótese de carência da ação. As condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz das alegações deduzidas pelo autor na exordial. Se o demandante imputa à requerida a responsabilidade por um dano ou a participação em um negócio jurídico nulo, há legitimidade passiva abstrata. A verificação concreta da existência desse negócio ou da autoria do ilícito não mais perpassa o campo das condições da ação, mas adentra, inexoravelmente, o mérito.

A sentença recorrida não reconheceu inexistência ontológica da relação jurídica, tampouco afirmou que a parte demandada seria manifestamente estranha à lide. O que se assentou, com acerto, foi que o autor não se desincumbiu, minimamente, do ônus de provar a efetiva demonstração do negócio jurídico.

Essa constatação conduz, necessariamente, ao julgamento de improcedência, e não à extinção do feito sem resolução do mérito.

A ausência ou insuficiência de prova não impede o exame do mérito; ao contrário, constitui exatamente o fundamento do julgamento negativo do pedido, enquadrando-se na hipótese do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação.

A extinção sem resolução do mérito, prevista no art. 485, inciso VI, do CPC, é reservada às hipóteses em que se verifica, de plano, a impossibilidade jurídica da pretensão em face daquela parte, ou a inutilidade da tutela jurisdicional. Não é esse, contudo, o cenário dos autos.

Confundir deficiência probatória com ilegitimidade ou ausência de interesse de agir implicaria distorção do sistema processual, permitindo que a parte autora, após não produzir a prova que lhe incumbia, obtivesse verdadeira vantagem processual indevida, consistente na possibilidade de repropositura da demanda, em afronta aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da boa-fé processual.

Impende registrar ainda o descabimento da pretensão de aplicação, por analogia, dos precedentes jurisprudenciais não vinculantes colacionados pelo apelante. Isso porque as referidas ementas versam sobre a carência de ação em cenários de manifesta ausência de liame jurídico subjetivo — como na responsabilidade por certames públicos delegados ou na cobrança de tributos
propter rem
sem vínculo de propriedade —, situações que autorizam a extinção terminativa por ilegitimidade ou falta de interesse. Diferente é a hipótese dos autos, que versa sobre responsabilidade civil contratual, na qual a legitimidade passiva deve ser aferida
in status assertionis
.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito quanto ao enquadramento jurídico adotado pelo magistrado singular, sendo incabível a conversão do julgamento de improcedência em extinção sem resolução do mérito, como pretende o apelante de forma subsidiária.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar honorários advocatícios em grau recursal, porquanto não houve condenação em honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.